Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA EM TEMPO HÁBIL. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MÉRITO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO CONTRATO ORIGINÁRIO. ANIMUS NOVANDI. COMPROVAÇÃO. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. RESCISÃO POR INICIATIVA DO RÉU, SEM JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA DE MULTA DO CONTRATO PRINCIPAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO ALTERNATIVO. APLICAÇÃO DA MULTA DO CONTRATO NOVADO. INOVAÇAO RECURSAL. VEDAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ART. 85, CAPUT, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS EM DESFAVOR DOS AUTORES. NÃO CABIMENTO.

1. Nos termos do art. 293, do CPC, cabe ao réu impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão.

2. Em que pese o parágrafo 3o do artigo 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz sem fazer menção ao prazo que o juiz teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.

3. As modificações substanciais nas cláusulas do contrato de prestação de serviços originário, notadamente quanto às partes contratante e contratada, à abrangência do objeto, à duração e à forma do encerramento antecipado principal, cria nova relação obrigacional. Ademais, à luz do art. 361, do CC, havendo ânimo de novar, a segunda obrigação retifica a primeira, configurando-se, por conseguinte, a novação.

4. Conquanto seja incontroversa a rescisão por iniciativa do contratante, sem justa causa, não há que se falar na aplicação da multa disposta na cláusula 16a, parágrafo primeiro, do contrato principal, pois houve novação das cláusulas rescisórias e respectivas multas.

5. Se a parte autora, em sua inicial, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso quanto ao pedido alternativo de aplicação da multa disposta no contrato novado, sob pena de haver inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, vedadas pelo ordenamento jurídico-processual, conforme o disposto no art. 1.014, do CPC.

6. Se os litigantes foram vencedores e vencidos em partes iguais, a verba sucumbencial deve ser distribuída pro rata, como o fez o julgador sentenciante, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial, com a sua atribuição, na íntegra, aos autores.

7. Apelo dos autores conhecido em parte, e nessa parte, não provido. Recurso adesivo do réu conhecido em parte, e nessa parte, não provido.